Tribunal: STF
Processo: HC 251289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA: REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.1.2025 por Felipe Queiroz Gomes, em benefício de Ricardo Luccizano de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão da Presidência daquele Superior Tribunal, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 901.601/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada e determinando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de benefícios executórios (fls. 65-68, doc. 4).



    3. Contra a decisão impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão com a ementa seguinte:



    “Habeas Corpus. Execução Penal. Falta grave. Inconformismo. Via imprópria para análise do decisum. Existência de recurso legalmente cabível para a manifestação do inconformismo da parte. Ausência de ilegalidade patente. Paciente que foi ouvido perante a autoridade administrativa, tendo assistido por defesa técnica em todo o procedimento. Decisão suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (doc. 2). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 901.601/SP, indeferido liminarmente em 6.4.2024, pela então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos termos seguintes: 



    “(...) Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas: 



    A decisão combatida está devidamente fundamentada, não padecendo de flagrante ilegalidade. Ademais, como bem ressaltou o Douto Procurador de Justiça: ‘não há falar-se em nulidade, pois, para a apuração de falta disciplinar é suficiente o procedimento administrativo (art. 59, da Lei de Execução Penal). E nem poderia ser diferente, pois o poder disciplinar, na execução da pena privativa da liberdade, é exercido pela autoridade administrativa (art. 47, da Lei de Execução Penal). Ressalte-se a ausência de prejuízo porque, na presença do Magistrado, o paciente poderia: a) silenciar; b) negar a imputação; c) admitir a prática da falta grave. Nenhuma das hipóteses alteraria o quadro probatório. 3. Durante a ouvida das testemunhas, o paciente não estava presente e nenhuma justificativa foi indicada (cf. fls. 470/471). Não obstante, nulidade não deve ser declarada em razão da ausência de prejuízo, pois o paciente admitiu a conduta (cf. fls. 472), ou seja, a presença do paciente não alteraria as provas produzidas. Ademais, o Advogado presente não se insurgiu. 4. Quanto à insuficiência probatória e à desclassificação, para aceitá-las, indispensável a análise das provas e, principalmente, a valoração o que não se admite em habeas corpus’ (fls. 100/101). Não reconheço, portanto, de flagrante ilegalidade por ato da autoridade apontada como coatora (fls. 90-91)’. 



    E, segundo entendimento firmado nesta Corte, é dispensável a oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a apuração da infração disciplinar ocorreu por meio de processo administrativo no qual foi assegurada a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: (...)



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Além disso, para absolver ou desclassificar a falta disciplinar, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: (...)



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. 3).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus asseverando que ‘segundo entendimento firmado nesta Corte, é dispensável a oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a apuração da infração disciplinar ocorreu por meio de processo administrativo no qual foi assegurada a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa [...] Além disso, para absolver ou desclassificar a falta disciplinar, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus’. 2. No recurso, o agravante limitou-se a reproduzir os argumentos desenvolvidos na inicial, sem apontar em que consistiu eventual erro da decisão agravada. 3. A refutação insuficiente da decisão recorrida, sem demonstrar eventual desacerto relativamente a cada um dos fundamentos do ato impugnado, acarreta o não conhecimento da irresignação, aplicando-se, por analogia, o enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. Agravo regimental não conhecido” (doc. 5).



    5. Esse o julgado objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste no constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de justificação, alegando que “o sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada”. 



    Sustenta não ter participado do “relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados”, questionando as demais provas coligidas no processo administrativo disciplinar, ao argumento de que a “Unidade Prisional não trouxe nos autos prova suficiente para a comprovação da participação do sindicado na suposta falta disciplinar, [sendo] de rigor a absolvição do sindicado“



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Diante do exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer, LIMINARMENTE, seja suspensa a decisão que condenou o Paciente na suposta sindicância até o julgamento final do presente Habeas Corpus e, ao final, seja definitivamente concedida a ordem ratificando a liminar, por medida de justiça. Se assim não for o entendimento de vossa excelência, requer seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Agravante e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. Não sendo esse ainda o entendimento de Vossa Excelência, requer seja desclassificada a conduta para o fim de caracterizá-la com falta disciplinar de natureza média, por medida de JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão impugnada do juízo da execução penal e os julgados subsequentes que a mantiveram harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade da oitiva do sindicado em juízo, se lhe foi permitida a participação no processo administrativo disciplinar, como no presente caso. Nesse sentido, entre outros:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica’. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 167.849-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC n. 150.745-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28.2.2019)



    8. Registre-se que, no § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, se estabelece que, no caso de prática de crime doloso ou falta grave cometida pelo condenado, será este previamente ouvido, antes de ser transferido para regime mais rigoroso.



    Na espécie, como se reconhece na impetração, o sentenciado não está em vias de ser transferido a um regime mais rigoroso. Não é o caso, portanto, de prévia oitiva do paciente prevista na referida norma de execução penal.



    9. Ao homologar o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada (“desobediência concreta às normas da unidade, eis que o sentenciado se negou a retornar ao pavilhão habitacional”), o juízo da execução assentou expressamente que “o sentenciado foi devidamente ouvido, nos termos do art. 118, 2º, da LEP, com acompanhamento de advogado da FUNAP, tendo inclusive confessado a conduta subversiva (fl. 15). O cogitado dispositivo não determina a oitiva judicial do sentenciado, mas visa prestigiar os princípios do devido processo legal e do contraditório, plenamente respeitados na espécie” (fl. 66, doc. 4). 



    Não se demonstram, portanto, as ilegalidades apontadas, tendo ocorrido a apuração da infração disciplinar mediante processo administrativo no qual assegurada a observância das garantias do contraditório e também a ampla defesa com a participação da defesa do paciente.



    10. As pretensões de “desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório” ou a pretendida desclassificação da penalidade para “falta disciplinar média” exigiriam o reexame do acervo probatório, incabível em habeas corpus.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n.  96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora